Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RUFIANISMO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente denunciada como incursa nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 29, art. 230, § 2o, art. 344, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal.
2. Na hipótese, a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, ante a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a paciente responde pelo cometimento de crimes de extrema gravidade. O Ministério Público destaca, ainda, que a paciente, no curso do inquérito, passou a usar de grave ameaça contra as pessoas que eram chamadas a prestar declarações. Tais circunstâncias evidenciam o elevado grau de periculosidade do agente e, por consequência, o “periculum libertatis”.
3. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal e pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente em virtude do evidente risco de cometimento de novas infrações penais e do “modus operandi” do fato delituoso.
4. ORDEM DENEGADA.